Tribunal: STF
Processo: Rcl 65213
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-26
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Almaviva do Brasil S.A. contra decisão proferida pela 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (Processo 0010285-83.2017.5.03.0184), que teria, em tese, violado o entendimento firmado por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, bem como o Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min LUIZ FU; e o Tema 360-RG, RE 611.503, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Redator p/ o acórdão Min. EDSON FACHIN, julgado em 20/9/2018. 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “O parâmetro invocado é o decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, julgado em 30/8/2018), combinado o Tema 360 da Repercussão Geral (RE 611.503, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Redator p/ acórdão Min. EDSON FACHIN, julgado em 20/9/2018). 



    [...]



    No caso, discute-se, em síntese, se a autoridade reclamada violou a orientação firmada pelo STF no tema 360 da repercussão geral ao não reconhecer a inexigibilidade do título executivo, na medida em que, supostamente, formado em momento posterior ao julgamento da ADPF 324 e do RE-RG 958.252 (tema 725), que reconheceram a licitude da terceirização da atividade fim.



    [...]



    Trata de Reclamatória Trabalhista ajuizada pela beneficiaria, na qual requereu, entre outras coisas, o reconhecimento do vínculo empregatício com o Reclamado Banco Itaú, sendo julgado parcialmente procedente o pleito autoral pelo Juízo ‘a quo’. 



    Interposto recurso ordinário por esta Reclamante, a 07ª Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho reformou a sentença no que tange ao reconhecimento do vínculo empregatício com o Banco Itaú, contudo, mantida a isonomia com os empregados do tomador. 



    Interposto recurso de revista, restou denegado seguimento. 



    Em virtude da decisão proferida, foi aviado Agravo de Instrumento pelo Banco Itaú, para destrancamento da Revista, oportunidade em que o eminente Desembargador Convocado Relator do Tribunal Superior do Trabalho não conheceu do Agravo de Instrumento interposto. 



    Verifica-se que, a r. decisão infringiu a decisão proferida pela suprema corte. 



    [...]



    Outrossim, importante salientar que acerca do tratamento isonômico, eis que com o julgamento, pelo E. STF, do Recurso Extraordinário nº 958.252, com repercussão geral reconhecida, e fixação de tese, como alhures especificado, de que ‘lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas’, o que se entende, pela análise teleológica da tese firmada, é que a Suprema Corte, afastou a possibilidade de se reconhecer a isonomia com os empregados da empresa contratante.



    Destarte, sem o reconhecimento da fraude, não há amparo para isonomia entre empregados de empresas distintas.



    [...]



    Desta forma, data vênia, ao contrário do entendimento adotado pelos Nobres Julgadores, não há que se falar em reconhecimento da isonomia com os funcionários do Banco Itaú S.A, isso porque, não basta que as atividades exercidas pela beneficiaria e pelos empregados da tomadora dos serviços sejam meramente similares, pois o reconhecimento da isonomia salarial depende da comprovação da igualdade de funções, ou seja, que as tarefas exercidas pelos empregados sejam idênticas, o que não é o caso em comento.”



    Ao final, requer o acolhimento da Reclamação com a “suspensão da eficácia da decisão reclamada, devendo-se observar o reconhecimento da transcendência política do tema e o seu regular processamento”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Extrai-se dos autos que, para se avaliar sobre violação ao entendimento firmado pela CORTE nos autos da ADPF 324 e Tema 725, seria necessário primeiro aferir sobre eventual violação ao que decidido pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ao apreciar o Tema 360, RE 611.503, julgado em 20/9/2018, no qual se assentou a seguinte tese: 



    “São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda”.



    Entretanto, nesse ponto, a presente reclamação é manifestamente incabível, ante a ausência de exaurimento da instância originária.



    O ato impugnado refere-se ao Acórdão proferido pelo TRT-3, que foi objeto de Recurso de Revista, não admitido pelo Tribunal reclamado. Interposto Agravo de Instrumento em Recurso de Revista, foi negado seguimento ao recurso em 7/12/2023, com publicação do Despacho em 14/12/2023, e interposição de Agravo Regimental em 21/12/2023.



    Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado no julgamento do Agravo Interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).



    Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de janeiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente